Tribunal: CARF
Processo: 10845.722456/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes, expressamente citados e nela transcritos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS. OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação pela fiscalização de que o contribuinte mantinha relações comerciais com empresas de fachada, dolosamente, para fins de geração de créditos inexistentes, deve implicar no restabelecimento do crédito integral.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. CEREALISTAS/COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. CRÉDITOS INTEGRAIS.
O desconto de créditos, às alíquotas cheias de 1,65% e 7,60 %, respectivamente, para o PIS e a Cofins, sobre aquisições de café cru beneficiado de empresas cerealistas e de sociedades cooperativas de produção agropecuária, está condicionada à comprovação, mediante documentos idôneos, que tais empresas exerçam cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar aquele produto; caso contrário, o desconto/aproveitamento deve ser feito pelas alíquotas do crédito presumido da agroindústria.
CAFÉ. AQUISIÇÃO. FRETE. BENEFICIAMENTO/INDUSTRIALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PEÇAS. SACARIA, CONTENTORES FLEXÍVEIS. BARBANTES. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com serviços de fretes na compra de café (insumo), com manutenção de máquinas e equipamentos (partes e peças) utilizados no beneficiamento/industrialização do produto e com e sacaria (sacos de 60 kg) e de barbantes e, ainda, com contentores flexíveis para o controle das pilhas, geram créditos das contribuições passíveis de desconto das contribuições calculadas sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor trimestral.
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. UTILIZAÇÃO. ATIVIDADES DA EMPRESA.
O desconto de créditos sobre os custos/despesas incorridos com aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionado à comprovação de que foram utilizados nas atividades da empresa e que tais despesas foram pagas a pessoas jurídicas, mediante a apresentação de notas fiscais.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
O direito ao ressarcimento/compensação de saldos credores trimestrais decorrentes de créditos presumidos da agroindústria, correspondente ao PIS e à Cofins, apurados nos anos calendários de 2009, restringe-se aos Pedidos de Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/Dcomp), apresentados a partir de 1o de janeiro de 2012 (art. 56-A, § 1o, inc. II, da Lei no 12.350/2010).
PIS/COFINS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos com débitos tributários vencidos, mediante transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização monetária pela taxa Selic, tendo em vista que não há qualquer óbice por parte da Autoridade administrativa a essa modalidade de utilização do crédito financeiro.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.722456/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.815 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
NKG STOCKLER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS. OPERAÇÕES.
SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação pela fiscalização de que o contribuinte mantinha
relações comerciais com empresas de fachada, dolosamente, para fins de
geração de créditos inexistentes, deve implicar no restabelecimento do crédito
integral.
INSUMOS.
AQUISIÇÕES.
CEREALISTAS/COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. CRÉDITOS INTEGRAIS.
O desconto de créditos, às alíquotas cheias de 1,65% e 7,60 %,
respectivamente, para o PIS e a Cofins, sobre aquisições de “café cru
beneficiado” de empresas cerealistas e de sociedades cooperativas de produção
agropecuária, está condicionada à comprovação, mediante documentos
idôneos, que tais empresas exerçam cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar aquele produto; caso contrário, o
desconto/aproveitamento deve ser feito pelas alíquotas do crédito presumido da
agroindústria.
CAFÉ. AQUISIÇÃO. FRETE. BENEFICIAMENTO/INDUSTRIALIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PEÇAS. SACARIA,
CONTENTORES FLEXÍVEIS. BARBANTES. CRÉDITOS. DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com serviços de fretes na compra de café
(insumo), com manutenção de máquinas e equipamentos (partes e peças)
utilizados no beneficiamento/industrialização do produto e com e sacaria
(sacos de 60 kg) e de barbantes e, ainda, com contentores flexíveis para o
controle das pilhas, geram créditos das contribuições passíveis de desconto das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.722456/2011-15
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

contribuições calculadas sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do
saldo credor trimestral.
ALUGUÉIS.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
UTILIZAÇÃO.
ATIVIDADES DA EMPRESA.
O desconto de créditos sobre os custos/despesas incorridos com aluguéis de
máquinas e equipamentos está condicionado à comprovação de que foram
utilizados nas atividades da empresa e que tais despesas foram pagas a pessoas
jurídicas, mediante a apresentação de notas fiscais.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
O direito ao ressarcimento/compensação de saldos credores trimestrais
decorrentes de créditos presumidos da agroindústria, correspondente ao PIS e à
Cofins, apurados nos anos calendários de 2009, restringe-se aos Pedidos de
Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/Dcomp), apresentados a
partir de 1o de janeiro de 2012 (art. 56-A, § 1o, inc. II, da Lei no 12.350/2010).
PIS/COFINS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do PIS
e da Cofins não cumulativos com débitos tributários vencidos, mediante
transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização monetária pela taxa Selic,
tendo em vista que não há qualquer óbice por parte da Autoridade
administrativa a essa modalidade de utilização do crédito financeiro.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, afastar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Por maioria de
votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas das aquisições de bens
de pessoas jurídicas declaradas inaptas, inativas, suspensas e/ou baixadas no cadastro da RFB.
Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Marco Antônio Marinho Nunes. Por
maioria de votos, quanto às aquisições de “café cru beneficiado” da Cooperativa dos Pecuaristas
Agricultores e Cafeicultores de Minas Gerais (Copacafé). Vencidos os Conselheiros Marcelo
Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Marco Antônio Marinho Nunes, que negavam
provimento ao recurso voluntário nesse tópico. Por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reverter as glosas sobre os custos/despesas com fretes na compra de café
(insumos) e com manutenção de máquinas e equipamentos (partes e peças), sacaria, contentores
flexíveis e barbantes, e ferramentas, vinculados à produção do café exportado. Por unanimidade
de votos, negar provimento ao recurso voluntário, em relação, aos custos/despesas com pneus e
equipamentos de segurança. Por unanimidade de votos, negar provimento, quanto às despesas
com alugueis de máquinas e equipamentos; Por unanimidade de votos, negar provimento, em
relação, à atualização pela Selic do saldo credor trimestral ressarcido/compensado e à
compensação do saldo credor trimestral de créditos presumidos da agroindústria, com quaisquer
débitos tributários administrados pela RFB. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Ari Vendramini. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.813, de 28 de setembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10845.722450/2011-30, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Costa Marques
d’Oliveira (suplente convocado), Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e
Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
deferiu e homologou em parte o Pedido de Ressarcimento/Declarações de Compensações,
objetos deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil deferiu em parte o PER e homologou
em parte as Dcomp, sob o fundamento de que os créditos financeiros a que a recorrente faz jus
foram insuficientes para a homologação integral de todas as compensações declaradas, conforme
Despacho Decisório.
Inconformada com a homologação parcial das compensações dos débitos fiscais
declarados nas Dcomp, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando
razões assim resumidas por aquela DRJ:
1. A contribuinte é uma empresa que tem como atividade predominante, o
comércio, exportação, importação de café, benefício ou rebenefício de café. O que se
busca no mercado é o produto (suas características). Não se fazem questionamentos
acerca da propriedade (mas sim, sobre a regularidade das fornecedoras, por meio dos
Cadastros Públicos, a saber, CNPJ e SINTEGRA), eis que as partes, comprador e
vendedor, na quase totalidade das operações, são articulados por corretores, em razão
da diversidade e multiplicidade de fornecedores, que apresentam uma amostra de café,
para os quais se discute tipo, preço e condições de entrega;
2. Não há contato pessoal entre comprador e vendedor. O simples fluxo de
pagamentos (via Transferência Eletrônica Disponível “TED”, por exemplo) possibilita
a concretização da operação em segundos, após a aprovação das características do café
adquirido;
3. Os corretores integram a cadeia produtiva do café como facilitadores da
realização de negócios entre fornecedores e adquirentes, sem a necessidade de contato
pessoal entre estes;
4. Primeiramente, houve cerceamento do direito de defesa e violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que a manifestante não teve
oportunidade de participar da coleta de dados - apenas como colaboradora, ao permitir
o acesso aos seus registros contábeis e documentação - e, muito menos, teve as
condições necessárias de vista dos processos fiscais para apresentar sua defesa, antes
da intimação da glosa dos créditos em questão;
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

5. A manifestante declara que não tem conhecimento das informações
colacionadas no Termo de Verificação Fiscal, inclusive sobre as empresas que
participaram das operações “Tempo de Colheita” e “Robusta”;
6. As conclusões obtidas nessas fiscalizações externas, sem a participação ativa
da manifestante em tais operações especiais foram estendidas a esta, sem que, no
entanto, tivesse oportunidade de acesso aos dados coletados e manifestação a respeito
do seu conteúdo, antes de ser intimada da respectiva glosa de créditos. Ou seja, em
momento algum, foi convocada a participar de qualquer procedimento administrativo
incidental alusivo às pessoas jurídicas citadas;
7. Penalizar com base em dúvidas e incertezas, por fato de suposto
conhecimento geral, é esquecer-se que tais trâmites obedecem ao necessário sigilo das
informações. E passada esta premissa, seria necessário - no mínimo - a oportunidade
da contribuinte ofertar sua devida defesa, já que os primados do contraditório e da
ampla defesa não podem ser desprestigiados;
8. Como se verifica, as provas obtidas de fatos apurados nas operações “Tempo
de Colheita” e “Robusta” e pelas diligências fiscais em várias cidades, não foram
produzidas em processo envolvendo a manifestante como parte, e não observaram as
formalidades estabelecidas em Lei, além da ausência de demonstração de causalidade
entre o fato considerado como ilícito e a participação e/ou colaboração desta;
9. A consequência é a nulidade parcial do Despacho Decisório, na parte em que
glosa os créditos fiscais integrais do(a) PIS com base em fato e informações em
diligências externas, em caráter de sigilo e sem a participação da interessada, com total
preterição do seu direito de defesa. Nesse sentido, é clara a regra que prescreve o
artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 (com redação semelhante ao artigo 12 do
Decreto no 7.574/11);
10. Caracterizada a preterição do direito de defesa através da supressão da
garantia do devido processo legal no âmbito administrativo, sem a oportunidade da
abertura do contraditório e da ampla defesa, antes da intimação da glosa dos créditos
fiscais integrais, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial e a consequente
desconstituição do Despacho Decisório e do Termo de Verificação Fiscal, na parte em
que glosa os créditos da contribuição ao PIS, indicados para fins de compensação e
ressarcimento em espécie;
11. Aplicando as considerações elencadas pela autoridade fiscal ao caso em
litígio, verifica-se que a validade da glosa dos créditos da contribuição ao PIS
pressupõe que as supostas diferenças apontadas no referido levantamento fiscal levem,
inexoravelmente, à conclusão de que a manifestante teria conhecimento ou estava
envolvida com a inaptidão dessas empresas. Caso não seja possível demonstrar, com
segurança, o nexo de causalidade entre o resultado do levantamento fiscal, ou seja, as
diferenças ali apontadas, e a acusação consubstanciada no Despacho Decisório, este
deverá ser julgado improcedente por falta de provas;
12. O autor do procedimento fiscal desconsidera a legislação que protege o
adquirente de boa-fé. Este não será prejudicado no caso de comprovar o pagamento do
preço e o recebimento das mercadorias, vide o artigo 82 da Lei no 9.430/96;
13. Inclusive, a manifestante ultrapassou as exigências legais. Foram adotadas
todas as medidas e precauções nas negociações, mediante consulta ao Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) através do site da RFB, bem como ao Cadastro
do SINTEGRA, como medida preventiva para obter informações sobre a situação
cadastral dessas empresas;
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

14. Ora, considerando que a manifestante, na qualidade de pessoa jurídica de
direito privado, não goza de poder de polícia, exigir mais do que o acima exposto
configura evidente abuso, para não dizer uma prática ilegal de transferência de atos
privativos da Administração Pública aos particulares.
15. A fé pública dos documentos obtidos por via digital, emitidos pela
Administração Pública, devem prevalecer e afastar qualquer indício duvidoso sobre as
operações praticadas pelas empresas fornecedoras na época em que estava com CNPJ
e SINTEGRA ativos (sem adentrar naquelas que ainda estão com os registros
regulares);
16. A boa-fé deve ser adotada, a partir de um prudente exame das interpretações
possíveis, tanto na ação administrativa, como no exame do contribuinte que demonstra
o intuito de agir secundam legem no cumprimento das obrigações e deveres formais. O
emprego da boa-fé é a maior evidência de efetividade dos princípios da moralidade
(Administração Pública) e da dignidade da pessoa humana com conteúdo de segurança
jurídica (contribuinte) no Direito Tributário;
17. O autor do procedimento fiscal parece ignorar a metodologia de apuração
das Contribuições em questão. Ou melhor, suas afirmativas são totalmente
incompatíveis com a sistemática não-cumulativa do PIS/PASEP e da COFINS;
18. A forma de apuração dos créditos do PIS/PASEP e da COFINS obedece ao
método indireto subtrativo e, portanto, difere da sistemática não-cumulativa do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS);
19. No caso da não-cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS, não há o que
falar se na etapa anterior (na aquisição de café grão "cru" em grão já beneficiado) se
houve efetivamente o recolhimento ou não dessas contribuições, mas tão somente da
suscetibilidade de incidência, pressuposto quando se adquire café "cru" de pessoas
jurídicas domiciliadas no País, com cadastro CNPJ ativo no momento da aquisição, tal
como no caso concreto;
20. A manifestante pagou as contribuições sociais da operação realizada,
quando da aquisição do produto ou mercadoria. A fiscalização em momento algum
questionou o pagamento, de modo que entendeu como observadas as condições
contratuais relativas à quantidade, à qualidade, à classificação dos produtos e
mercadorias, segundo as normas técnicas exigidas pelos órgãos reguladores e pelo
mercado, podendo, por força do princípio da não-cumulatividade, ter direito ao crédito
fiscal integral;
21. O autor do procedimento fiscal ao glosar os créditos está desconsiderando
não só a boa-fé, como também a realidade dos fatos amparada nos lançamentos
contábeis (aquisições e saídas) da contribuinte;
22. A contabilidade da manifestante é meio de prova hábil e idôneo, não sendo
possível desconstituí-la, tal como pretendido pelo autor do procedimento fiscal. A
escrituração regular de suas operações ratifica a sua boa-fé que, além de escriturar
devidamente seus créditos, efetuou tempestivamente os recolhimentos do PIS/PASEP,
COFINS, IRPJ e, reflexamente, a CSLL, nessas operações;
23. Ao analisar o arcabouço construído pelo autor do procedimento fiscal, com
a descrição das particularidades econômicas ou financeiras dos fornecedores de café, e
sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades, é possível concluir que a
modalidade de responsabilidade do dispositivo legal em referência, imputada à pessoa
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

jurídica não pode prosperar, por inexistir participação volitiva e nexo causal, ou sem
qualquer relação material com as irregularidades cometidas fornecedores de café;
24. Anote-se que o Poder Judiciário, em reiteradas oportunidades, tem
assinalado que, a despeito do caráter objetivo da responsabilidade pela infração, mercê
da regra esculpida no artigo 136 do CTN, tem foro de legitimidade os
questionamentos alinhados pelo destinatário da norma sancionatória, quanto aos
aspectos subjetivos da infração concretamente considerada, especialmente, quando se
evidencia a boa-fé do contribuinte ou mesmo a impossibilidade de cumprimento, por
fatores estranho ao seu controle, de deveres acessórios;
25. Logo, não há como imputar à pessoa jurídica, sob o fundamento da
responsabilidade por infração, a glosa dos créditos fiscais por se tratar de
responsabilidade com caráter de punição, muito menos, a de caráter de ressarcimento
de valores que não foram declarados ou, se declarados, não recolhidos aos cofres
públicos nas fases anteriores do processo produtivo;
26. Ao presumir ato individual e concreto como ato abusivo de poder, cujo
resultado teve interferência direta na glosa de créditos fiscais integrais, a
Administração Tributária tem, no mínimo, o dever de provar o fato alegado (a
exemplo de comprovar que, na época, a manifestante tinha conhecimento de que tais
pessoas jurídicas não recolhiam tais contribuições e demais tributos, assim por diante).
Jamais se pode admitir que, partindo de alegações genéricas, sem individualizar
sujeitos, ou mesmo, sem atribuir infração à Lei, conclua-se que os créditos fiscais do
PIS/PASEP e da COFINS devem ser glosados;
27. A contribuinte não pode ser penalizada pela inação estatal, que deveria
exercer efetivamente o seu poder de polícia, mediante a aplicação de mecanismo de
controle e salvaguarda, e não objetivar o deslocamento dessa atribuição de
responsabilidade para que outros procedam à verificação fiscal de seus pares;
28. Não tendo participado da prática de qualquer irregularidade, não poderá ser
responsabilizada por eventual fraude ao Fisco praticada por outrem, tendo em vista a
legitimidade e a boa-fé presentes na sua conduta. Até porque, nesse âmbito, a prova
incumbe ao acusador;
29. O artigo 9o da Lei no 10.925/04 tornou obrigatória, a partir de 04/04/2006, a
suspensão da exigibilidade do PIS/PASEP e da COF1NS, na saída de café in natura
de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária, destinado à pessoa jurídica e/ou sociedade cooperativa de produção
agroindustrial, tributada pelo lucro real e produtora de café cru beneficiado (Código
NCM 09.01), na forma do 8o da Lei em questão, vigente na época dos fatos geradores;
30. A pessoa jurídica adquire café cru beneficiado (Código NCM 09.01),
proveniente das sociedades cooperativas de produção agroindustrial. Tal fato seria
suficiente para afastar a glosa dos créditos fiscais, diante da impossibilidade de ser
aplicada nova regra de suspensão nas etapas subsequentes, conforme previsto no
artigo 9o, parágrafo primeiro, inciso II, da Lei n° 10.925/04, sob o prisma da não-
cumulatividade;
31. Não considerando tal regime de tributação, e não satisfeito, o autor do
procedimento fiscal indagou as pessoas jurídicas fornecedoras sobre o café vendido à
manifestante, ou seja, se foram realizadas as atividades de padronização,
beneficiamento, preparação e mistura de tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separação por densidade, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial, na forma do §6o do artigo 8o da Lei n°. 10.925/04;
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

32. O autor do procedimento fiscal classificou dez pessoas jurídicas (fl. 50, item
61 do Termo de Verificação Fiscal) e as sociedades cooperativas do “Grupo 1” (fl. 51,
item 65 e 66 do Termo de Verificação), como exercentes da atividade agropecuária,
desconsiderando as informações constante em nota fiscal cujo preenchimento é de
inteira responsabilidade do fornecedor. Com base no artigo 9o, inciso I e III da Lei no
10.925/04, que suspende a exigibilidade do PIS/PASEP e da COFINS, nas aquisições
de pessoas jurídicas e/ou sociedades cooperativas cerealistas e "agropecuárias", o
autor do procedimento fiscal converteu os créditos ordinários em presumidos das
referidas contribuições;
33. Com base no artigo 9o, inciso I e III da Lei n° 10.925/04, que suspende a
exigibilidade do PIS/PASEP e da COFINS, nas aquisições de pessoas jurídicas e/ou
sociedades cooperativas cerealistas e “agropecuárias”, o autor do procedimento fiscal
converteu os créditos ordinários em presumidos das referidas contribuições, sem, no
entanto, observar detalhes de extrema importância ao deslinde da questão;
34. O autor do procedimento fiscal desconsidera a possibilidade de a pessoa
jurídica possuir atividades mistas, ou seja, atividade rural conjuntamente com demais
atividades - comércio, industrialização, entre outras. Por exemplo, as atividades
operacionais da pessoa jurídica que exerce atividade rural, nos termos e condições da
Lei n° 8.023/90, não se restringem somente ao cultivo do café para fornecer insumos,
na condição de produto in natura, para as pessoas jurídicas agroindústrias;
35. Essas pessoas jurídicas também podem industrializar o produto café, a
forma do § 6° do artigo 8o da Lei n° 10.925/04. Inclusive, para estes casos, o artigo 8o
da Instrução Normativa RFB n° 257/02 prevê a necessidade de segregação dos seus
resultados contábeis e fiscais, para fins de apuração do IRPJ e CSLL;
36. Diferentemente do alegado pela autoridade fiscal e declarado por algumas
sociedades cooperativas, as notas fiscais indicam que o café vendido a Manifestante
foi submetido à atividade agroindustrial, prevista no parágrafo 6o do artigo 8o da Lei n°
10.925/04. Mais especificamente, sobre o café adquirido foram realizadas as
atividades cumulativas de "padronizar", "beneficiar", "preparar" e "misturar" tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend) ou "separar" por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial;
37. Neste contexto, considerando que as pessoas jurídicas exerceram a atividade
agroindustrial de café, devidamente comprovado pelas informações descritas nas notas
fiscais, a contribuinte tem direito ao aproveitamento do crédito integral do PIS/PASEP
e da COFINS;
38. Por todos os ângulos que se veja, não resta outra a conclusão senão a de que
o café cru beneficiado, não só como forma de atender sua definição e padrões
mínimos de comercialização no mercado externo, pressupõe, necessariamente a
prática anterior das atividades cumulativas constantes no §6° do artigo 8° da Lei n°.
10.925/04, não merecendo respaldo a classificação proposta pela autoridade fiscal,
muitas baseadas em declarações das cooperativas que não condizem com a realidade
dos fatos;
39. Interpretando o artigo 9o, §1°, inciso II da Lei n° 10.925/04, a Solução de
Consulta Cosit 65/2014, entende que as aquisições de café já submetido ao processo
de produção descrito nos §§6° e 7o do art. 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, geram
créditos integrais, dado que sobre a receita de venda de café submetido a essa
operação não se aplica a suspensão;
40. O autor do procedimento fiscal glosou créditos fiscais em relação aos gastos
com i) serviços de frete nas compras de café utilizados como insumo, ii) serviços de
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

manutenção de bens utilizados na atividade produtiva, denominados “itens de
consumo” (notas fiscais de serviços de manutenção de máquinas industriais, de
assistência técnica, peças de reposição, contentores flexíveis para armazenagem do
café, equipamentos de segurança), iii) despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica (notas fiscais de locação de fotocopiadoras),
por inexistir previsão legal e não se enquadrarem no conceito de serviços e bens
utilizados como insumos;
41. Verifica-se que insumos, também denominados fatores de produção,
transmutam-se em todos os custos diretos, indiretos e despesas suportadas pela
empresa em seu processo produtivo, não havendo distinção entre os elementos que
compõem ou não todo o procedimento de exercício da atividade econômica. Assim, os
insumos, constituem-se nos fatores econômicos que participam da produção de
determinada quantidade de bem ou serviço, tais como: o trabalho, a capacidade
empresarial, as matérias-prima, os bens de capital, a energia consumida, entre outros;
42. O significado da palavra “insumo” utilizado nas Leis nos 10.637/02
10.833/03, deve também estar de acordo com o respectivo critério material da hipótese
de incidência do PIS e da COFINS não-cumulativa, qual seja, auferir
faturamento/receita, decorrente da venda de bens e serviços;
43. Considerando a materialidade da regra matriz de incidência dessa
contribuição, o conceito de insumos relaciona-se com a totalidade das receitas
auferidas pelo contribuinte em decorrência da venda de bens e serviços, as quais, para
serem obtidas, exigem que o contribuinte incorra em custos e despesas;
44. A jurisprudência administrativa redireciona seu entendimento e, neste
sentido, toda entrada de insumos vinculada diretamente às atividades fins da empresa
deverá gerar o direito ao crédito, a fim de se observar a não-cumulatividade da exação;
45. A melhor interpretação é no sentido de que os gastos com frete na compra
de café utilizado como insumo, itens de consumo e despesas de locação de máquinas
pagos à pessoa jurídica, ainda que não possam constituir prestação de serviços
aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação dos produtos
destinados à venda, são essenciais para o funcionamento da cadeia produtiva do café,
ou melhor, para o auferimento de receita da contribuinte. Portanto, são considerados
insumos segundo o novo entendimento do CARF, seguindo da tendência do Poder
Judiciário, a exemplo do julgamento prévio, ainda que parcial, da Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de REsp 1246317/MG, e do TRF da 4o Região;
46. A Receita Federal do Brasil, depois de reformada a decisão, de acordo com
a legislação de regência, deverá ressarcir todos os valores de créditos fiscais integrais
da contribuição ao PIS, inclusive considerando a diferença em relação aos valores já
reconhecidos (ainda pendentes de emissão de ordem de pagamento, na data de
protocolo desta manifestação), atualizados pela Taxa SELIC não só como forma de
corrigir os danos ocasionados com a sua mora mas também com o fim de evitar o
enriquecimento sem causa.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a procedente em
parte, conforme Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os negócios
fraudulentos.
USO
DE
INTERPOSTA
PESSOA.
INEXISTÊNCIA
DE
FINALIDADE
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente
interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a
carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se
peremptoriamente qualquer eufemismo de planejamento tributário.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não-cumulativo, somente são considerados insumos, para fins de
creditamento, os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à
venda.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos
junto a cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NULIDADE.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
DELEGACIAS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA.
Às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, com jurisdição nacional, compete
conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo, em
preliminar: 1) a sua nulidade sob a alegação de vício, quanto a sua motivação descaracterizada
da realidade fática e por cerceamento de defesa; e, 2) no mérito, requereu a sua reforma para que
seja reconhecido o seu direito ao ressarcimento integral dos créditos descontados e,
consequentemente, homologadas todas as Dcomp, defendendo o direito de descontar créditos
sobre os custos/despesas com: 2.1) aquisições de café de pessoas jurídicas inaptas, suspensas,
baixadas, no cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), após o período de
aquisições, e, inclusive, com CNPJ ativo; 2.2) aquisições de “café cru beneficiado” de pessoas
jurídicas e de sociedades cooperativas de produção agroindustrial, classificadas
equivocadamente como “agropecuárias”; 2.3) reconhecer o direito ao crédito integral na
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

aquisição de insumos; 2.4) aluguel de máquinas e equipamentos empregados em atividades
operacionais; e, 3) reconhecer o direito de: 3.1) atualizar o ressarcimento pleiteado/compensado,
inclusive, o já deferido, pela taxa Selic; 3.2) compensar os créditos presumidos da agroindústria
com quaisquer débitos tributários vencidos, de sua responsabilidade, administrados pela RFB.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: I. DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.1) Do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade;
1.2) Do Acórdão Recorrido; concluindo que a decisão recorrida é nula pelo fatos de sua motivação
estar descaracterizada da realidade fática e por cerceamento de defesa; II. DO DIREITO AO
CRÉDITO FISCAL INTEGRAL: AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS POSTERIORMENTE
DECLARADAS INAPTAS, INATIVAS, BAIXADAS: 2.1. Preliminarmente: Ausência de Correlação entre
a Situação Fática (Fornecedores) e a Motivação da Glosa; 2.1.1. A Recorrente jamais foi mencionada
nas Operações Tempo de Colheita, Broca e Robusta; 2.1.2. Descompasso das operações que
fundamentam a glosa dos créditos: argumentos genéricos e falha na identificação dos fornecedores; 2.2.
Boa-fé da Recorrente: Manutenção dos Créditos Relativos às Compras; de Café em Grão Cru: 2.1.1. Das
práticas observadas no mercado atacadista de café; 2.2.2. Do Pagamento do Preço e Recebimento da
Mercadoria; 2.3. Da Inexistência de Simulação ou Fraude: Ausência de Provas de que a Recorrente
Participou de Suposto Esquema Ilícito; III. DO DIREITO AO CRÉDITO FISCAL INTEGRAL NAS
AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS E SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA (GRUPO 1): 3.1) Da Superficialidade na classificação das sociedades de produção
agropecuária: Da nulidade às informações constantes nas notas fiscais como meio de prova; 3.1.1
Pessoas jurídicas que exercem, cumulativamente, a atividade agropecuária e a produção agroindustrial
do café: Possibilidade; 3.1.2 Das pessoas jurídicas e sociedades cooperativas de produção agropecuária,
que exerceram atividade agroindustrial conforme prova constante nos autos; IV. DO DIREITO AO
CRÉDITO INTEGRAL COM RELAÇÃO AOS INSUMOS: 4.1 Considerações Acerca do Acórdão
Recorrido: Da Nulidade à Adequação aos Fatos; 4.2 A definição de insumos de acordo como STJ; 4.3
Descrição do Processo Produtivo da Recorrente; 4.4 Enquadramento no conceito de insumo:
demonstração da essencialidade dos gastos incorridos pela Recorrente: 4.4.1 Frete na compra; 4.4.2
Despesas com materiais de embalagem, materiais de embalagem para transporte e armazenagem; 4.4.3
Bens e Serviços para Manutenção de Máquinas e Equipamentos; V. DO DIREITO AO CRÉDITO
INTEGRAL COM RELAÇÃO AO ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, concluindo que a
glosa de créditos sobre essas rubricas devem ser revertidas; e, ainda, sobre: VI. A INCIDÊNCIA DA
TAXA SELIC: O ENTENDIMENTO DO CARF, concluindo que o ressarcimento deve ser acrescido
da taxa Selic, inclusive, o já deferido e, ainda, que tem direito ao ressarcimento/compensação
dos créditos presumidos da agroindústria.
Em síntese, é o relatório.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser
consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Quanto às preliminares, quanto às aquisições de “café cru beneficiado” da
Cooperativa dos Pecuaristas Agricultores e Cafeicultores de Minas Gerais (Copacafé), quanto às
glosas sobre os custos/despesas com fretes na compra de café (insumos) e com manutenção de
máquinas e equipamentos (partes e peças), sacaria, contentores flexíveis e barbantes, e
ferramentas, vinculados à produção do café exportado, quanto aos custos/despesas com pneus e
equipamentos de segurança, quanto às despesas com alugueis de máquinas e equipamentos,
quanto à atualização pela Selic do saldo credor trimestral ressarcido/compensado e à
compensação do saldo credor trimestral de créditos presumidos da agroindústria, com quaisquer
débitos tributários administrados pela RFB, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do
art. 67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
a) Preliminares
a.1) nulidade da decisão recorrida
A recorrente suscitou a nulidade da decisão recorrida sob a alegação de
vício, quanto a sua motivação, descaracterizada da realidade fática e por
configurar cerceamento de defesa.
Ao contrário do seu entendimento, a decisão recorrida está devidamente
fundamentada e sua motivação guarda relação com os fatos que a
fundamentam, inclusive, permitiu-lhe exercer seu direito de defesa. Tanto
é verdade, que nesta fase recursal, foram contestadas todas as matérias
cuja decisão lhe foi desfavorável.
Segundo o Decreto no 70.235, de 1972, art. 59, inciso II, são nulos
somente os despachos e as decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59 - São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No presente caso, a decisão foi proferida pela DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
autoridade competente para julgar manifestação de inconformidade
interposta contra despacho decisório que indeferiu e/ ou deferiu em parte
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

pedido de ressarcimento e, consequentemente não homologou e/ ou
homologou em parte as Dcomp transmitidas.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
b) Mérito
As questões de mérito abrangem o direito aos créditos descontados sobre:
1) aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas inaptas, inativas,
suspensas e/ ou baixadas no cadastro da RFB; 2) aquisições de “café cru
beneficiado” de pessoas jurídicas e de sociedades cooperativas,
classificadas como “agropecuárias”; 3) aquisição de insumos; 4) aluguel
de máquinas e equipamentos; 5) atualização monetária do ressarcimento
pela Selic; e, 6) o ressarcimento/compensação dos créditos presumidos
da agroindústria.
A Lei no 10.637/2002 que instituiu o regime não cumulativo para o PIS,
assim dispõe quanto ao desconto de créditos sobre os custos de
aquisições de bens e serviços utilizados no processo produtivo da pessoa
jurídica:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...).
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...).
Já a Lei no 10.925/2004 que trata do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo, assim estabelece:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de novembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM;
(...);
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
(...);
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
(...).
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas.
(...).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (destaque não original)
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos
repetitivos, que devem ser considerados insumos, nos termos do inc. II
do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas que direta
e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento
da atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
No presente caso, o contribuinte é uma empresa que tem como objeto
social as seguintes atividades:
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

i) comércio, mercadologia, distribuição, importação e exportação de produtos
agrícolas e manufaturados, especialmente o café e o açúcar;
ii) representação dos produtos mencionados no item (i) acima, por conta própria
e de terceiros;
iii) benefício ou rebenefício de café e outros produtos, para si e para terceiros,
bem como o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial, para si e para terceiros;
iv) prestação de serviços de armazenamento de café a terceiros; e
v) prática de atos de comércio correlatos e afins ao objeto social.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos
anteriormente, a decisão do STJ e as atividades econômicas
desenvolvidas pelo contribuinte, passemos à análise de cada uma das
matérias opostas nesta fase recursal.
1) Glosa de créditos sobre aquisições de bens de pessoas jurídicas
declaradas inaptas, suspensas e/ ou baixadas no cadastro da
RFB/operações simuladas
As glosas dos créditos básicos de PIS e da Cofins tiveram como
fundamento a simulação de operações de compra de café de produtores
rurais (pessoas físicas), mediante a utilização de pessoas jurídicas
fictícias e/ ou criadas com o fim específico de simular as compras dos
referidos produtores, como se fossem efetuadas destas pessoas jurídicas,
com o objetivo de gerar créditos destas contribuições, às alíquotas cheias,
ou seja, de 1,65 % e 7,60 %, para o PIS e Cofins, respectivamente, ao
invés de gerar crédito presumido da agroindústria, conforme previsto no
artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Embora a recorrente não tenha sido citado diretamente nas operações
denominadas “Tempo de Colheita”, “Broca” e “Robusta”, realizadas pela
Policia Federal, visando desmantelar uma organização criminosa criada
com o objetivo exclusivo de sonegar tributos estaduais, ICMS, e federais,
PIS e Cofins, ao adquirir café das empresas envolvidas no esquema se
beneficiou da fraude decorrente das operações simuladas.
Do exame do Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do despacho
decisório que indeferiu o PER/Dcomp em discussão, verificamos que as
operações simuladas foram provadas por meio de diligências,
documentos, fotografias, depoimentos e declarações das pessoas físicas e
jurídicas que participaram do esquema fraudulento.
Naquele Termo, o Auditor Fiscal da RFB demonstrou que as pessoas
jurídicas, emitentes das notas fiscais de vendas de café para a recorrente,
cujas glosas foram efetuadas por ele e mantidas pela DRJ, realizaram
operações, em valores muito acima de suas capacidades financeiras e
econômicas. Conforme demonstrado naquele Termo, trata-se de
empresas sem estruturas operacionais, capazes de realizarem as
operações de beneficiamento/industrialização de café, nas quantidade
vendidas, tanto para a recorrente como para outras pessoas jurídicas. As
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

empresas listadas naquele Termo não dispunham infraestrutura industrial,
máquinas e equipamentos, galpões industriais, armazéns e de
empregados que permitissem a realização de tais operações, sendo que a
maioria delas se encontrava inativas, inaptas e/ ou baixadas perante a
RFB.
Por meio de diligências realizadas, o Auditor Fiscal constatou-se que tais
empresas funcionavam em pequenas salas, não dispunha de empregados
e
nenhum
estrutura
logística
de
recepção,
beneficiamento,
comercialização e transporte de café que comportavam suas atividades de
comerciantes atacadistas de café. Muitas delas operavam apenas em salas
comerciais, não raro, em uma mesma sala, funcionavam mais de uma
empresa.
No Termo de Verificação Fiscal, mais especificamente no item 17, o
Auditor Fiscal discriminou as empresas que no período, objeto do
PER/Dcomp em discussão, se encontravam em situação inativas, inaptas
e/ ou baixadas no cadastro da RFB por motivo de inexistência de fato.
Ainda, segundo aquele Termo, tais empresas tinham como sócios pessoas
físicas sem patrimônio e sem capacidade financeira; não entregaram e/ ou
entregaram DIPJ na condição de inativas ou com valores zerados;
também não transmitiram os Dacon e/ ou entregaram com valores
zerados nem as DCTF, e ainda não recolheram tributos ou recolheram
valores insignificantes.
No Termo de Verificação, o Auditor Fiscal demonstrou de forma
detalhada o modus operandi dessas empresas e concluiu que as
operações foram simuladas. O referido Termo contém 59 (cinquenta e
nove) páginas no qual descreveu a situação de cada uma delas.
A documentação que subsidiou aquele Termo e o detalhamento das
operações e da participação de cada empresa, no nosso entendimento,
comprovam o esquema de compra e vendas de notas fiscais, a simulação
das operações de compras de café dos produtos rurais, como se fossem de
atacadistas de café.
Às fls. 203/204 do Termo de Verificação Fiscal, mais especificamente no
item 17, o Auditor Fiscal discriminou as empresas fornecedoras de café
cru para a recorrente, indicando suas respectivas situações cadastrais
perante a RFB. Na situação de inativas, inaptas e baixadas, por
inexistência de fato, com sócios sem patrimônio e sem capacidade
financeira, falta de entrega das DIPJ e/ ou entregas na condição de
inativas e/ ou com valores zerados; falta de entrega dos Dacon a que
estavam obrigadas; falta de recolhimentos de tributos e/ ou recolhimentos
insignificantes, Nessas condições, foram 21 (vinte e uma) empresas. Já
nos itens 51/52, às fls. 211/238, estão discriminadas mais 45 (empresas)
também, em situação irregular, inexistentes, omissas na entrega de DIPJ
e DCTF, inexistência de fato, instaladas no mesmo endereço e
funcionando numa mesma sala, com inscrições estaduais canceladas, sem
instalações
industriais,
máquinas
e
equipamentos,
galpões
de
armazenagem e sem empregados. Às fls. 239/242, consta a relação dos
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

fornecedores com as mesmas características daquelas elencadas nos itens
51/52, ou seja, na condição de suspensa, baixada, cancelada, omissas
quanto à entrega de DIPJ e Dacon, algumas ativas, mas com declaração
de receita 100,0 % isenta ou com valores zerados.
Do exame dos Termos dos Depoimentos colhidos pelo Auditor Fiscal e
prestados pelos administradores das empresas discriminadas no Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante do despacho decisório, e
reproduzidos na decisão recorrida, concluímos que as notas fiscais
emitidas por aquelas empresas tinham como único objetivo simular
operações de vendas de café de produtores rurais, como se fossem de
atacadistas, para a recorrente e, consequentemente, o aproveitamento
indevido dos créditos do PIS e da Cofins, às alíquotas cheias, 1,65 % e
7,60 %, respectivamente.
Em face das situações descritas no Termo de Verificação, como subsidio
ao fundamento deste meu voto, adoto as mesmas razões e motivos
utilizados pela Fiscalização para reconhecer que as operações realizadas
por aquelas empresas foram fraudulentas/simuladas, tendo como objetivo
a venda de notas fiscais e de créditos de PIS e Cofins.
Também a alegação de que houve pagamento do café adquirido não tem
o condão de tornar tais operações lícitas e legais.
Assim, independentemente, de à época dos fatos geradores, partes das
empresas fornecedoras ainda não estivessem sido declaradas inaptas e/ ou
estarem inativas e com cadastros baixados perante a RFB, as glosas
devem ser mantidas por decorrem de operações simuladas.
Portanto, a glosa dos créditos sobre as operações com as empresas
declaradas inaptas, suspensas e ou baixadas no cadastro da RFB deve ser
mantida.
2) Desconto de créditos integrais sobre aquisições de “café cru
beneficiado” de pessoas jurídicas, inclusive, de sociedades cooperativas,
classificadas como agropecuárias.
A recorrente alega que tem direito ao aproveitamento de créditos, às
alíquotas cheias (1,65%/7,60%) sobre as aquisições de café cru
beneficiado das empresas: PJD Agropastoril Ltda., Galvani Agropecuária
Ltda., e Agropecuária YKK, discriminadas em seu recurso voluntário às
fls. 804, item 94, “Quadro 1 – Das notas fiscais das pessoas jurídicas
cerealistas e Agropecuárias”; bem como das cooperativas: Agrícola de
Monte Carmelo (Coopermonte), Agropecuária de Poço Fundo Ltda.
(Coopfundo), Agro-Pecuária do Vale do Sapucaí Ltda.(Coopervass),
Nacional Agro Industrial (Coonai), Agro-Pecuária de Jacutinga
Ltda.(Coapeja), Agropecuária Alto Paranaíba (Coopadap), Agropecuária
Mista de Paraguaçu Ltda., (Coomap), Agrícola da Zona do Jahu
(Coperjahu), e, dos Pecuaristas Agricultores e Cafeicultores de Minas
Gerais (Copacafé), discriminadas na mesma folha, item 95, “Quadro 2 –
Sociedades do Grupo 1 que exerceram atividade agroindustrial”, sob o
argumento de que, embora classificadas como empresas agropecuárias,
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

de fato, exerceram as atividades previstas no § 6o do artigo 8o da Lei no
10.925/2004.
Com relação às empresas agropecuárias, ao contrário do entendimento da
recorrente, as notas fiscais apresentadas, no 000602, às fls. 407; no
000434, às fls. 408; e, no 001065, às fls. 414, emitidas por PJD
Agropastoril Ltda., Galvani Agropecuária Ltda., e Agropecuária YKK,
respectivamente, não comprovam que estas empresas exerceram,
cumulativamente, as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar
por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial. Nas referidas notas constam apenas que foi vendido
café beneficiado.
Dessa forma, a glosa dos créditos, efetuada sobre as aquisições dessas
empresas, descontadas à alíquota cheia deve ser mantida.
Já em relação às sociedades cooperativas, além de a recorrente não ter
provado que exerceram aquelas atividades, intimadas pela Fiscalização,
com exceção da COPACAFÉ, todas as outras responderam que não
exerceram tais atividades, conforme demonstrado e provado na planilha
às fls. 124/125, reproduzida pela recorrente em sua manifestação de
inconformidade, denominada “Quadro 3 – Das notas fiscais das sociedades
Cooperativas do ‘Grupo 1’” (doc. 11).
Assim, também, a glosa dos créditos, efetuada sobre as aquisições dessas
sociedade cooperativas, com exceção da COPACAFÉ, descontados à
alíquota cheia, deve ser mantida.
Quanto às aquisições da Cooperativa dos Pecuaristas Agricultores e
Cafeicultores de Minas Gerais (COPACAFÉ), a glosa deve ser revertida,
tendo em vista que intimada informou “a cooperativa exerceu as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar, misturar tipos de café em grão para definição do
aroma e sabor (blend), bem como separou as densidade de grãos”, conforme
consta daquele quadro às fls. 125.
Portanto, apenas e tão somente, a glosa dos créditos descontados à
alíquota cheia das aquisições da COPACAFÉ deve ser revertida.
3) Desconto de créditos sobre insumos
A DRJ manteve a glosa dos créditos descontados sobre os
custos/despesas incorridos com serviços de: fretes na compra de café
(insumos), manutenção de máquinas e equipamentos (partes e peças),
sacaria, contentores flexíveis e barbantes, ferramentas, pneus e
equipamentos de segurança, sob o fundamento de que não se enquadram
no conceito de insumos nos termos da IN SRF no 247, de 21/11/2002.
Os referidos custos, com exceção dos gastos com pneus e equipamentos
de segurança, em virtude das atividades econômicas desenvolvidas pela
recorrente, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Ressaltamos que os custos com
serviços de fretes na compra de café beneficiamento/industrialização,
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

integram o custo deste insumo e, portanto, se enquadra no inciso II do
artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas com
fretes na compra de café (insumos), manutenção de máquinas e
equipamentos (partes e peças), sacaria, contentores flexíveis e barbantes,
ferramentas deve ser revertida.
Já em relação aos gastos pneus e equipamentos de segurança, além de
não se enquadrarem como insumos nos termo do inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2203 nem conceito de insumos do STJ
no REsp no 1.221.170/PR, a recorrente não demonstrou nem provou, em
seu recurso voluntário, que houve glosas sobre tais gastos e, ainda, que
são usados no beneficiamento/industrialização de café exportado.
Ressaltamos que os equipamentos de segurança não são EPI.
4) Despesas com alugueis de máquinas e equipamentos.
Segundo o inciso IV do artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, citados e transcritos anteriormente, as despesas incorridas
com aluguéis máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, geram créditos das contribuições,
passiveis de dedução dos valores calculados sobre o faturamento mensal.
No presente caso, em seu recurso voluntário, a recorrente não identificou
as máquinas e equipamentos cujos créditos foram glosados pela
Fiscalização nem informou a natureza de tais equipamentos e quais suas
funções.
Caberia à recorrente ter identificados as máquinas e equipamentos,
informando suas naturezas e suas funções no processo de produção dos
bens destinados a venda, onde são utilizados e, ainda, ter apresentado as
notas fiscais de aquisição dos serviços contratados. A simples alegação
de que são utilizados em suas atividades não comprova o direito ao
desconto de créditos.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre aluguéis de máquinas e
equipamentos deve ser mantida.
5) Incidência da Selic
A incidência da atualização monetária do saldo credor trimestral dos
créditos do PIS e da Cofins pela Selic, reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.767.945, sob a
sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta dias) do
protocolo e/ ou transmissão do respectivo pedido de ressarcimento, não
se aplica às Declarações de Compensação (Dcomp), mas apenas e tão
somente sobre os Pedidos de Ressarcimento (PER).
Na compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional,
inclusive de ressarcimentos de tributos, com débitos tributários vencidos
do próprio contribuinte, mediante a transmissão de Dcomp, não há
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

quaisquer obstrução e/ ou retardamento por parte da RFB à sua
realização.
A extinção de débito tributário vencido, mediante Dcomp, é uma das
modalidades de extinção da obrigação tributária, tal qual o pagamento em
espécie e/ ou outras modalidades, nos termos do artigo 156, inciso II.
A Lei no 9.430/96 que instituiu a compensação de créditos financeiros
líquidos e certos contra a Fazenda Nacional, com débitos tributários
vencidos do mesmo contribuinte, assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ressaltamos mais uma vez que a compensação, mediante Dcomp, se dá
na data de sua transmissão, quando, de fato, ouve o encontro de contas
entre o crédito (ressarcimento) e os débitos declarados/compensados.
Assim, não há como afirmar que houve obstrução ou retardamento do
Fisco para o reconhecimento do ressarcimento declarado/compensado
pelo próprio contribuinte, mediante a transmissão do PER/Dcomp.
Portanto, no presente caso, não é devida a atualização monetária sobre o
ressarcimento declarado/compensado pela Selic.
5) Compensação do saldo credor de créditos presumidos da agroindústria
com quaisquer débitos tributários administrados pela RFB
Até a entrada em vigor da Lei no 12.350, publicada em 21/12/2010, o
saldo credor trimestral decorrente de créditos presumidos da
agroindústria, correspondentes ao PIS e à Cofins, não podia ser objeto de
ressarcimento/compensação. Os créditos apurados somente podiam ser
deduzidos dos valores das contribuições calculadas sobre o faturamento
mensal.
No entanto com o advento daquela lei, sob determinadas condições, o
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral decorrente dos
créditos presumidos da agroindústria, a título de PIS e Cofins, apurados a
partir do ano calendário de 2006, passou a ser permitido, inclusive, o
ressarcimento em espécie e/ ou a compensação com quaisquer débitos
tributários do próprio contribuinte, administrados pela RFB, nos termos
do art. 56-A, daquela lei, que assim dispõe:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de
2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431,
de 2011).
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de
2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei; (Incluído
pela Lei no 12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1o de janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011). (destaques não
originais)
De acordo com o disposto no inciso II do § 1o, do art. 56, citados e
transcritos, o pedido de ressarcimento/compensação de créditos
presumidos da agroindústria, apurados no ano-calendário de 2009,
somente podiam ser protocolados/transmitidos a partir de 1o de janeiro de
2012. No presente caso, o saldo credor trimestral, objeto do PER/Dcomp
em discussão, se refere ao 1o trimestres de 2009 e o pedido foi
transmitido na data de 24/09/2009.
Quanto ao disposto no disposto no art. 7o-A da Lei no 12.599/2012,
incluído pela Lei no 12.995/2014, sua vigência iniciou-se somente a partir
de 20/06/2014.
Assim, mantém-se o indeferimento do ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral dos créditos dos créditos presumidos da
agroindústria.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão
recorrida; e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito de a recorrente descontar créditos, às alíquotas
cheias (1,65%/7,60%), sobre: 1) aquisição de café beneficiado da
Cooperativa dos Pecuaristas Agricultores e Cafeicultores de Minas
Gerais (Copacafé); e, 2) os custos/despesas com fretes na compra de café
(insumos) e com manutenção de máquinas e equipamentos (partes e
peças), sacaria, contentores flexíveis e barbantes, e ferramentas,
vinculados à produção do café exportado.

Quanto às glosas das aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas inaptas,
inativas, suspensas e/ou baixadas no cadastro da RFB, transcreve-se o entendimento majoritário
da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:

Com o máximo respeito ao Estimado Relator, Dr. José Adão Vitorino de
Morais, ouso divergir de seu brilhante voto, apenas no tocante às glosas
das aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas inaptas, inativas,
suspensas e/ou baixadas no cadastro da RFB.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

As glosas dos créditos básicos de PIS/COFINS tiveram como
fundamento a simulação de operações de compra de café de produtores
rurais (pessoas físicas), mediante a utilização de pessoas jurídicas
fictícias e/ou criadas com o fim específico de simular as compras como
se fossem destas, com vistas a gerar créditos artificialmente da
contribuição.
Entretanto, cabe à fiscalização trazer aos autos provas robustas da ciência
e participação da Recorrente no esquema fraudulento.
Entendo pelos elementos dos autos, que não há prova de que a
Recorrente tinha conhecimento de que as empresas das quais adquiriu o
café funcionavam apenas de fachada e emitiram notas fiscais falsas,
tampouco logrou êxito a fiscalização em demonstrar que o contribuinte
mantinha relações comerciais com empresas de fachada, dolosamente,
para fins de geração de créditos inexistentes.
A fraude tributária é a violação intencional da norma jurídica tributária,
sendo imprescindível a existência do dolo, que é a intenção de empregar
expediente ardiloso para “mascarar” a ocorrência do fato jurídico-
tributário.
Não há que se presumir o dolo. A fraude atribuída à empresa é matéria
totalmente vinculada à produção de prova pela autoridade administrativa
(ônus da fiscalização), nos termos do art. 373, do CPC/15.
Então, considerando a estrita legalidade, tipicidade tributária, motivação
do lançamento tributário, devido processo legal e ampla defesa, diante da
gravidade da fraude imputada à Recorrente, a falta de provas de
participação no esquema da fraude do café deve implicar no
restabelecimento do crédito integral, motivo pelo qual a glosa ser
revertida.
Ademais, no caso em comento, as operações de aquisição dos insumos
efetivamente ocorreram (com o pagamento do preço de mercado) e os
bens ingressaram no seu estabelecimento, o que lhe garante a
manutenção dos créditos integrais.
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reverter as glosas das aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas
inaptas, inativas, suspensas e/ou baixadas no cadastro da RFB.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida e quanto ao mérito dar provimento parcial ao recurso voluntário
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-011.815 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722456/2011-15

para: reverter as glosas das aquisições de bens de pessoas jurídicas declaradas inaptas, inativas,
suspensas e/ou baixadas no cadastro da RFB; reverter as glosas quanto às aquisições de “café cru
beneficiado” da Cooperativa dos Pecuaristas Agricultores e Cafeicultores de Minas Gerais
(Copacafé); reverter as glosas sobre os custos/despesas com fretes na compra de café (insumos) e
com manutenção de máquinas e equipamentos (partes e peças), sacaria, contentores flexíveis e
barbantes, e ferramentas, vinculados à produção do café exportado; negando provimento ao
recurso voluntário, em relação, aos custos/despesas com pneus e equipamentos de segurança,
quanto às despesas com alugueis de máquinas e equipamentose em relação, à atualização pela
Selic do saldo credor trimestral ressarcido/compensado e à compensação do saldo credor
trimestral de créditos presumidos da agroindústria, com quaisquer débitos tributários
administrados pela RFB.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 1273
DF CARF MF
Original